Tribunal: TJSP
Processo: 0005328-69.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005328-69.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes EVERTON
FRANCISCO DE SOUSA, GERALDO LUCAS DE CARVALHO, ANDERSON NEVES
DE SÁ e CLAYTON MARCIO ABRAAO ZUANNY, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminares rejeitadas, negaram provimento aos
recursos. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/17
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114
Voto no 16.765 (6)
Apelantes: ANDERSON NEVES DE SÁ

CLAYTON
MÁRCIO
ABRÃAO ZUANNY
EVERTON FRANCISCO
DE SOUZA
GERALDO LUCAS DE
CARVALHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Magistrada: Patrícia Suárez Pae Kim
Orgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÕES PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO Lei no 10.826/03,
artigo 14 PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO Lei no 10.826/03, artigo
16, inciso IV
PRISÕES EM FLAGRANTE

DELITOS
DE
MERA
CONDUTA
PERIGO
ABSTRATO
Configuração
Ocorrência

QUADRILHA
Redação anterior à Lei no
12.850/13
Artigo 288 do Código Penal

ABSOLVIÇÕES
IMPOSSIBILIDADE
Regime
inicial semiaberto
Adequação para a
hipótese
em
tela

PRECEDENTES
do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

RECURSOS
DEFENSIVOS IMPROVIDOS.
Anderson Neves de Sá foi condenado às penas de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 11
(onze) dias-multa, no mínimo valor legal, por infringência do artigo 14 da Lei no
10.826/03; Clayton Marcio Abraão Zuanny foi condenado às penas de 03 (três)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, no
mínimo valor legal, por violação do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10
(dez) dias-multa, no mínimo valor legal, por violação do artigo 16, “caput”, da Lei
no 10.826/03, de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de
10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, por violação do artigo 14 da Lei no
10.826/03, e de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por violação do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal;
Everton Francisco de Souza foi condenado às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/17
legal, por infringência do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10
(dez) dias-multa, no mínimo valor legal, por infringência do artigo 16, “caput”, da
Lei no 10.826/03, de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, por infringência do artigo 14 da Lei
no 10.826/03, e de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por infringência do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e
Geraldo Lucas de Carvalho foi condenado às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor
legal, por incursão nas disposições do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
no 10.826/03, de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de
10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, por incursão nas disposições do artigo
16, “caput”, da Lei no 10.826/03, de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, por incursão nas
disposições do artigo 14 da Lei no 10.826/03, e de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão nas disposições do artigo
288, parágrafo único, do Código Penal, pela r. sentença de fls. 478/497 (vol. 03),
adotado seu relatório, que julgou parcialmente procedente a ação penal
promovida pela Justiça Pública. Foi facultado para Anderson e Davi o direito de
recorrerem em liberdade, tendo tal benefício sido negado para Clayton, Everton e
Geraldo.
Irresignados, buscam os apelantes, resumidamente, a
reforma da sobredita r. sentença, postulando:
Clayton:
em
sede
de
preliminar,
busca
o
reconhecimento da caracterização de nulidades, por: [1] “Provas forjadas

testemunhas de acusação manipulam informações contaminando o processo”;
[2] não localização de mídia e “Essa gravação existe e por obrigação legal, tinha
que ser acostada aos autos”; [3] utilização de prova ilegal para embasar decreto
condenatório; no mérito, busca a sua absolvição da conduta delitiva referente ao
artigo 288 do Código Penal, pois “não há qualquer prova, eis que toda prova a
esse respeito foi colhida em sede inquisitória e não confirmada em juízo” (fls.
535, vol. 03; sic razões fls. 648/655vo, vol. 04);
Anderson
e
Geraldo:
suas
absolvições
das
imputações constantes da denúncia, pelo reconhecimento da caracterização de
insuficiência e fragilidade dos elementos do acervo probatório para a manutenção
das condenações, incidindo o princípio “in dubio pro reo” (fls. 535, vol. 03; sic
razões fls. 679/689, vol. 04);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/17
Everton: suas absolvições das imputações assacadas
da denúncia, pois “nada de concreto foi produzido para embasar uma
condenação”. Subsidiariamente, postula: [a] “as armas foram encontradas num
mesmo ambiente, bem como as munições, sendo necessário a correção da
aplicação da pena nesse sentido, uma vez que não deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 69 do Código Penal, tendo em vista não serem crimes
autônomos e não foram praticados em momentos distintos”; [b] a mitigação das
penas para os patamares mínimos legais; [c] a fixação de regime inicial aberto
(fls. sic razões fls. 590/599, vol. 03).
Os recursos foram contra-arrazoados (fls. 666/670;
698/706, vol. 04).
Na data de 29 de setembro de 2017 as apelações
foram distribuídas ao Desembargador Relator original (Dr. Louri Barbiero: fls. 711,
vol. 04), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado no sentido do
improvimento dos recursos defensivos interpostos (fls. 712/722, vol. 04).
Na data de 14 de fevereiro de 2019 os autos vieram
conclusos para a relatoria deste Desembargador (fls. 726, vol. 04).
É o relatório.
Destaque-se que as preliminares arguidas, de suposta
caracterização de nulidades, por [1] “Provas forjadas testemunhas de acusação
manipulam informações
contaminando o processo”, [2] não localização de
mídia e “Essa gravação existe e por obrigação legal, tinha que ser acostada aos
autos”, [3] utilização de prova ilegal para embasar decreto condenatório, e [4]
“não há qualquer prova, eis que toda prova a esse respeito foi colhida em sede
inquisitória e não confirmada em juízo” (sic fls. 648/655vo, vol. 04), ficam
impossibilitadas de serem acolhidas, pois as eventuais nulidades da instrução
criminal, nos processos de competência do Juiz singular, devem ser arguidas, em
preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais (fls. 447/456,
vol. 03), ou seja, antes de proferida sentença condenatória em seu desfavor, na
conformidade com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal. E, assim
sendo, observando-se o teor das alegações finais (fls. 203/206, vol. 2), as
alegadas nulidades sequer foram tangenciadas, enquanto nulidades em si,
estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/17
O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal adotam o entendimento acima delineado:
“De acordo com o art. 571, II, do Código de Processo
Penal, nos processos de competência do Juiz singular, as nulidades
ocorridas durante a instrução processual devem ser arguidas, em
preliminar, nas alegações finais, sob pena de preclusão. In casu, a
nulidade da citação só foi levantada em preliminar de apelação
criminal, portanto fora do momento oportuno.”
(STJ, HC no 293.320/MS, Relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 11.11.2014, DJe 01.12.2014).
No mesmo sentido: STJ, HC no 297.632/SP, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j.
12.05.2015, DJe 21.05.2015; STJ, HC no 168.984/GO, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, v.u., j. 19.03.2013, DJe
21.05.2013; STJ, RHC no 47.430/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, v.u., j. 05.06.2014, DJe 12.06.2014; STJ, HC no
234.344/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j.
20.03.2014, DJe 31.03.2014; STJ, HC no 112.386/RS, Relator
Ministro Adilson Vieira Macabu [Desembargador convocado do
TJ/RJ), Quinta Turma, v.u., j. 01.12.2011, DJe 03.02.2012.
“EMENTA: 'HABEAS CORPUS' [...] PRECLUSÃO
MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(STF, AgR HC no 115.773/PE, Relator Ministro Celso
de Mello, Segunda Turma, v.u., j. 13.05.2014, DJe 170).
No mesmo sentido: STF, HC no 121.350/DF, Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, v.u., j. 13.05.2014, DJe 189; STF,
HC no 103.525/PE, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,
v.u., j. 03.08.2010, Ementário 2412-3/625; STF, HC no 91.292-3/PR,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, v.u., j.
26.06.2007, Ementário 2286-4/742.
Preliminar transposta, passa-se ao mérito das apelações. As inconformidades recursais não comportam acolhimento.
A autoria e a materialidade delitivas exsurgem claras e
irrefutáveis, pelos autos de: prisão em flagrante (fls. 02/32, vol. 01); exibição e
apreensão (fls. 34/41, vol. 01); exibição e apreensão (fls. 42/51, vol. 01); boletim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/17
de ocorrência (fls. 163/164, vol. 01); laudo pericial das armas de fogo
apreendidas e dos projéteis que as acompanhavam (fls. 192/195, vol. 01),
atestando as suas plenas eficácias.
Nunca é demais lembrar que a prisão em flagrante (fls.
02/32, vol. 01), estando formalmente em ordem, é uma das mais contundentes e
cabais das provas da ocorrência do crime e de sua autoria. Assim, quem é
apanhado em pleno “iter criminis”, ou imediata e consequentemente a ele, como
é o caso dos autos, difícil justificar tal situação (nesse sentido: STF, HC no
92.711-4/RS, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, v.u., Ementário
2351-3/458; STF, HC no 72.417-5/RJ, v.u., Ementário 1801-2/344), sendo a
certeza visual dos acontecimentos e a apreensão do objeto delituoso em poder
do agente forte e decisivo indicativo de autoria.
No mais, a r. sentença vergastada bem analisou todos
os elementos do conjunto fático-probatório:
“Quanto à autoria, o acusado Everton negou pertencer
à facção criminosa 'PCC'. Disse que, atendendo a um pedido de
Francisco e Dennis, deu uma 'dura' no corréu Davi para que ele
devolvesse os objetos furtados do salão de beleza. Ainda,
esclareceu que, quando da abordagem, Clayton e Geraldo estavam
em sua residência, pois os havia convidado para almoçar. Ademais,
confessou a posse da pistola Taurus, de calibre 380, e respectivas
munições, e afirmou que a possuía, pois todos no seu bairro andam
armados. Por fim, afirmou que as demais munições encontradas
foram forjadas pelos policiais para incriminá-lo.
Geraldo negou a prática delitiva tendo afirmado que
apenas conhecia Everton do bairro em que morava e tinha ido
almoçar em sua casa. Disse que presenciou a apreensão de armas
e munições da residência, porém afirmou desconhecer a presença
dos objetos no local.
No mesmo sentido o interrogatório de Clayton que
alegou que apenas havia ido almoçar na casa de Clayton. Ainda,
disse que era mecânico, porém não soube indicar a localização e o
nome da oficina em que trabalhava.
Anderson negou a posse de arma de fogo quando da
abordagem policial e, ainda, disse que tentou empreender fuga, pois
os policiais invadiram sua residência sem justificativa. No mais,
aduziu que havia adquirido recentemente a casa apontada por Davi
como local utilizado como cativeiro, e, ainda, afirmou que os objetos
localizados na residência, inclusive o aparelho 'jammer', foram
deixados pelos antigos moradores.
Davi, muito embora tenha confirmado os fatos
narrados na denúncia, negou seu envolvimento na quadrilha. Disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/17
que foi convidado por um conhecido de nome 'Francisco' para
participar de algumas reuniões, ocasião em que estavam os demais
corréus. Afirmou que, nestes encontros, eles comentavam e
planejavam a prática de sequestros, inclusive do filho do
Governador de Estado e de uma juíza e promotor de Campinas,
Estado de São Paulo. Disse que, de fato, forneceu aos policiais
militares detalhes dos locais em que poderiam ser apreendidas as
armas e munições, bem como o local utilizado como cativeiro. Por
fim, afirmou ter sido agredido por funcionários das unidades
prisionais em função de ter delatado os corréus.
No entanto, o policial militar Tenente Bruno relatou que
comandou todas as operações na ocasião e, ainda, afirmou que o
corréu Davi narrou os fatos envolvendo a quadrilha. Acrescentou
que o acusado indicou o imóvel que seria utilizada como cativeiro,
local em que foi apreendido um bloqueador de sinal de celular e,
ainda, apontou as residências em que foram apreendidas armas e
munições, mostrando de forma precisa o local em que foi localizada
a pistola Taurus na casa de Everton.
O policial militar Anselmo relatou que participou da
abordagem e prisão do acusado Anderson; ainda, informou que,
baseado nas informações fornecidas pelo acusado Davi, se dirigiu à
residência de Anderson, que tentou empreender fuga ao perceber a
presença policial, ocasião em que dispensou o revólver calibre 38,
posteriormente localizado pelos milicianos. Ainda, aduziu que na
casa do réu, apontada por Davi como local utilizado como cativeiro,
apreendeu um aparelho conhecido como 'jammer', utilizado para
bloqueio de sinal de celular.
Ainda, o policial Clóvis disse que participou da
abordagem dos indivíduos ocupantes de um veículo GM Zafira e,
ainda, afirmou que ouviu o acusado Davi falar a respeito da suposta
tentativa de sequestro de familiares do Governador do Estado de
São Paulo.
No mesmo sentido o depoimento do policial Luís.
O policial militar Osvaldo disse que participou da prisão
do acusado Everton e da localização das pistolas e da munição no
local exato indicado pelo corréu Davi. Ademais, disse que na casa
de Everton também foram presos Geraldo e Clayton. Por fim,
afirmou que ouviu o acusado Davi falar a respeito da suposta
tentativa de sequestro de uma juíza e um promotor de Campinas.
A testemunha de defesa Dennis disse que conhecia o
acusado Everton do bairro em que moravam. Esclareceu que sua
noiva era sócia de um salão de beleza que foi furtado pelo acusado
Davi e, em razão disso, ele e Francisco Soares pediram para que o
corréu Everton desse uma 'prensa' nele forçando-o a devolver os
objetos subtraídos. Ainda, afirmou que esta 'prensa' foi feita na casa
de Everton. No mais, aduziu que ele e Francisco foram abordados
no momento em que passavam pelo local em um veículo GM/Zafira.
Por fim, não forneceu qualquer justificativa para ter pedido o 'auxílio'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/17
de Everton em relação ao furto do salão de beleza.
Por fim, a testemunha de defesa Francisco Soares
disse que sua esposa possuía um salão de beleza alvo de furtos
constantes. Disse que, na última ocasião, através de filmagens,
descobriu que o autor da subtração era o acusado Davi. Diante
deste fato, pediu para que seu colega Everton desse uma “prensa”
em Davi obrigando-o a devolver os objetos furtados. No mais, disse
que esta “prensa” ocorreu na casa de Everton. Por fim, também não
forneceu qualquer justificativa para ter pedido o 'auxílio' de Everton
em relação ao furto do salão de beleza.
Portanto,
patente
que
diante
das
provas,
a
condenação dos réus Everton, Geraldo, Clayton e Anderson pelos
delitos previstos na Lei de Armas e de todos os acusados pelo delito
de associação criminosa é medida que se impõe.
Primeiramente, insta consignar que a versão dos réus
Geraldo e Clayton no sentido de que estavam apenas almoçando na
casa de Everton e não tinham conhecimento acerca das armas e
munições apreendidas na residência, restou absolutamente isolada
das demais provas juntadas aos autos.
Ademais cumpre observar que, conforme informações
do próprio acusado Davi, os participantes da quadrilha se reuniam
na casa de Everton para planejar as ações criminosas e neste local
estavam armazenadas armas e munições, tanto é que apontou com
exatidão o local em que estavam escondidas.
Portanto, evidente que, no presente caso, não
obstante a negativa dos réus, as provas indicam com segurança
que todos que frequentavam a residência tinham ciência da
existência das armas e munições.
Ainda, vale mencionar que é plenamente possível a
coautoria no porte de arma, quando há conhecimento dos agentes
sobre a sua existência e disponibilidade sobre ela. Neste sentido,
aliás o seguinte julgado: 'APELAÇÃO CRIMINAL Art. 16, parágrafo
único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento ABSOLVIÇÃO
Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta de que os
apelantes tinham conhecimento da existência da arma e
disponibilidade sobre ela, pois o intuito era o praticar um roubo
Sentença mantida Recursos não providos.(Apelação Criminal no
0008598-10.2009.8.26.0201- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - 8a Câmara de Direito Criminal Relator Des.
Camilo Léllis São Paulo, 1 de agosto de 2013).'
E, ainda: 'Apelação. Porte e transporte de arma de
fogo com numeração suprimida. Pedido de absolvição, sob o
argumento de que o crime de porte arma de fogo não admite
coautoria. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a
condenação do apelante nos moldes em que proferida.
Desnecessidade da arma se encontrar na posse direta do agente,
no momento da apreensão, haja vista que tal condição não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/17
exigida pela lei. Ademais, ao contrário do alegado, é perfeitamente
possível o porte compartilhado de arma de fogo, o que se dá
quando o agente, além de ter conhecimento da existência da arma,
como no caso dos autos, tem plena disponibilidade para usá-la caso
assim pretenda. Penas e regime de cumprimento que não
comportam
alteração.
Recurso
não
provido.
Apelação
no
0012685-74.2011.8.26.0286
TJ/SP - 9a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL Relator Des. SÉRGIO COELHO - São Paulo, 29 de
agosto de 2013)'.
Outrossim, o acusado Everton, indagado, admitiu
somente a posse da pistola Taurus, de calibre 380, e suas
respectivas munições, afirmando, ainda, que os policiais teriam
forjado os demais armamentos.
No mesmo sentido o interrogatório de Anderson que
negou a posse do revólver da marca 'Rossi', de calibre 38,
apreendido pelos policiais.
Porém suas versões restaram isoladas das demais
provas no produzidas; os policiais relataram de forma coesa que
todas as armas e munições descritas nos autos foram apreendidas
na residência de Everton e, ainda, o acusado Anderson dispensou o
revólver da marca 'Rossi' ao avistar a viatura.
E, como se sabe, os policiais militares podem ser
testemunhas e seus depoimentos têm o valor que possam merecer
em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
Nesse sentido, entendimento do STJ: 'Os policiais não
se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.' (Habeas Corpus
115516/SP STJ 5a Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em
03/02/2009).
Ainda, neste sentido: 'Conforme entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal.' (Habeas Corpus 191288/SP STJ
5a Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011).
Cumpre ressaltar, como bem colocado pelo Ministério
Público, que a pistola dispensada por Anderson é de uso permitido
e com numeração, tudo de acordo com o laudo pericial acostado
aos autos, o que implica na adequação típica da conduta imputada
ao réu para a norma prevista no artigo 14, 'caput', da Lei no
10.826/03.
Ademais, o envolvimento de todos os acusados na
quadrilha ficou bem demonstrado nos autos; Davi, na fase policial,
narrou com riqueza de detalhes a atuação da associação criminosa.
(fls. 160/162). Em juízo, confirmou o seu depoimento na fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/17
policial, porém, na tentativa de minimizar a sua conduta, negou seu
envolvimento efetivo na quadrilha, afirmando que apenas participou
de algumas reuniões a convite de seu conhecido Francisco. Disse
que a quadrilha pertencia à facção 'PCC' e seu objetivo era libertar o
criminoso conhecido como 'Marcola', através do sequestro do filho
do Governador do Estado ou de um promotor e juíza de Campinas.
Davi apontou com exatidão a residência de Everton,
local em que ocorriam os encontros para planejamento da ação
criminosa, e, ainda, descreveu onde o armamento estava
escondido.
No mais, também indicou a casa de Anderson como o
local utilizado como cativeiro. Cumpre ressaltar que neste imóvel foi
localizado um aparelho bloqueador de sinal de celular, o que
evidencia o preparo do ambiente para atividades ilícitas.
Ademais, como bem colocado pelo Ministério Público,
as próprias testemunhas arroladas pela defesa não apresentaram
uma explicação para o fato de terem ido procurar o acusado Everton
para resolução de um problema relacionado a um furto
supostamente praticado por Davi, o que leva à conclusão de que
foram conversar com Everton em razão de liderança da facção
criminosa no bairro.
Portanto, não há dúvida de que agiam associados para
a prática de crimes.
Uma última observação deve ser feita.
É caso de absolvição do acusado Davi em relação aos
delitos previstos na Lei de Armas. Ainda que ele tenha indicado o
local em que as armas estavam localizadas, é certo que foi
abordado na via pública e com ele nenhum armamento foi
localizado.
Em sendo assim, a condenação dos réus, nos exatos
termos acima descritos, é medida que se impõe.”
(fls. 481/488, vol. 03).
Nos termos acima delimitados, no caso em análise
devem ser destacados os depoimentos das testemunhas de acusação, os
Policiais Militares Anselmo Modesto de Souza, Bruno Pettan Viegas de Carvalho,
Clovis Mendes Bortollozzo, Luis Gustavo Rufino e Osvaldo Barros Feitosa, em
Juízo (fls. 378; mídia digital fls. 384, vol. 02), ao relatarem o modo das diligências
realizadas, da prisão em flagrante dos increpados e da apreensão das armas de
fogo e das respectivas munições.
Não se deve cogitar em desclassificar os depoimentos
de Policiais Militares (fls. 378; mídia digital fls. 384, vol. 02), somente por conta de
suas condições funcionais, sobretudo quando corroborado pelas demais provas
existentes nos autos. Seus testemunhos possuem, pois, validade jurídica e são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/17
equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis (nesse sentido: STF, HC no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário
1864-5/1021; STF, RHC no 108.586/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, v.u., j. 09.08.2011, DJe 172; STF, HC no 74.522-9/AC, Relator
Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, v.u., j. 19.11.1996, Ementário
1854-5/942; TJ/SP, Apel. Crim. no 206.349-3-5, Relator Desembargador Jarbas
Mazzoni, 1a Câmara, j. 02.09.96, RT 737/606; TACrim/SP, Apelação Reclusão no
1.403.067/6, Relator Massami Uyeda, Primeira Câmara, v.u., j. 25.03.2004).
Demais disso, o laudo pericial de fls. 192/195 (vol. 01)
atestou a eficácia e a potencialidade das armas de fogo um revólver da marca
“Rossi”, calibre 38, número de série “176179”; uma pistola semi-automática da
marca “Taurus”, de numeração suprimida, calibre 38 , a ponto de colocarem em
risco a comunidade, com o registro de que se tratam de ILÍCITOS de MERA
CONDUTA, bastando, para a sua configuração, o porte e o transporte da arma de
fogo de forma ilegal, consignado, também, que não se exige a existência de um
perigo concreto, uma vez que o BEM JURÍDICO TUTELADO é a SEGURANÇA
COLETIVA, para a qual não há que se falar tanto em estado de necessidade
quanto de perigo atual. Assim sendo, impossibilitada a adoção de outra solução,
exceto a manutenção das condenações dos apelantes, nos exatos termos em
que sentenciado, afastada e arredada as teses defensivas de absolvições.
A respeito, as jurisprudências do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal endossam o entendimento
acima delineado:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO
DESMUNICIADA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
SENTENCIADO
REINCIDENTE.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
LEGALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Esta
Corte
Superior
de
Justiça
firmou
a
compreensão de que a previsão do delito descrito no art. 14 da Lei
no 10.826/03 busca tutelar a segurança pública, colocada em risco
com a posse ou porte de arma, acessório ou munição de uso
permitido à revelia do controle estatal, não impondo à sua
configuração, pois, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.
2.
Na hipótese dos autos, a inexistência de
comprovação do potencial lesivo do artefato, em razão de a arma
apreendida estar desmuniciada, não descaracteriza a natureza
criminosa da conduta.
3. Apesar da favorabilidade das circunstâncias judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/17
e a fixação da sanção final em patamar inferior a 04 (quatro) anos,
inexiste ilegalidade no resgate inicial da reprimenda em regime
semiaberto, porquanto o sentenciado é reincidente na prática
delitiva, circunstância que obsta o abrandamento do modo prisional
para o aberto, em consonância com o art. 33 do CP e a Súmula n.
269/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.595.187/RN,
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
No mesmo sentido: STJ, HC no 461.769/MS, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, v.u., j. 13.12.2018, DJe
19.12.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.688.791/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, v.u., j. 05.12.2017, DJe
15.12.2017; STJ, RHCno 79.787/MT, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, v.u., j. 13.06.2017, DJe
21.06.2017; STJ, REsp no 1.772.387/CE, Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, v.u., j. 05.02.2019, DJe 20.02.2019;
STJ, AgRg no AgInt no AREsp no 923.594/ES, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 18.05.2017, DJe
08.06.2017; STJ, AgRg no REsp no 1.628.222/RS, Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, v.u., j. 16.05.2017, DJe
24.05.2017.
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO: INTELIGÊNCIA DO
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N. 10.826/03.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
1. A arma de fogo, mesmo desmuniciada, não infirma a
conduta penalmente punível na forma tipificada no dispositivo
mencionado, porque, com ou sem munição, ela haverá de manter o
seu número de série, marca ou sinal de identificação para que
possa ser garantido o controle estatal.
2. A supressão ou a alteração da numeração ou de
qualquer outro sinal identificador impede ou dificulta o controle da
circulação de armas pela ausência dos registros de posse ou porte
ou pela sua frustração.
3. Comprovação inegável do porte e posse de arma de
fogo, com o seu número de série suprimido, pelo Recorrente.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.”
(STF, RHC no 89.889-1/DF, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.02.2008, DJe 232, Ementário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/17
2344-1/156).
No mesmo sentido: STF, HC no 104.410/RS, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j. 06.03.2012, DJe
62; STF, HC no 110.792/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, v.u., j. 17.09.2013, DJe 197; STF, HC no 113.295/SP,
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, v.u., j.
13.11.2012, DJe 239.
Destaque-se que foi amplamente divulgado por todos
os meios de comunicação, nos últimos anos, a necessidade de regularização do
porte e registro de armas de fogo e, principalmente, porque a ninguém é dado o
desconhecimento da lei, nos termos da primeira parte do próprio artigo 21 do
Código Penal.
O delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/03 é
daqueles para o qual a Lei não exige nenhum resultado material, sendo
suficiente, dessa maneira, a mera OFENSA PRESUMIDA DE DANO ou PERIGO NA
PRÁTICA DA CONDUTA. Assim sendo, é legítima a tipicidade de conduta que
expõe, mesmo que potencialmente, a integridade dos membros da coletividade a
perigo.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
insofismavelmente, expõe a risco a paz social, bem jurídico a ser protegido pelo
artigo de lei em comento. Nesses termos, antes mesmo que o objeto cumpra sua
finalidade, o Estado se antecipou, punindo fatos que apresentam potencial lesivo.
O Estatuto do Desarmamento (Lei no 10.826/03) não
visa à exclusão da criminalidade ou da antijuridicidade, mas, ao revés, intenta
impor mais rigor ao tratamento dos crimes referentes a armas de fogo. Logo, a
“mens legis” não é de afastar a punição aos autores dos fatos que lista como
ilícitos, mas apenas propiciar que aqueles que estão em situação irregular ou
ilegal possam buscar a legalização ou a entrega da arma particular ao Poder
Público.
Não se olvide, ademais, o disposto nos artigos 30 a 32
da Lei no 10.826/03, para os quais, possuidores e proprietários de armas de fogo
poderão, independentemente de sua regularidade e origem e, dentro do prazo
instituído pela Lei no 10.884/04, efetuar o regular registro no Órgão fiscalizador e
bem assim, promover a entrega do armamento à Polícia Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14/17
Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA
CONDUTA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-
se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a
sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é
presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não
é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social,
sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada ou não.
Precedentes.
3. Ordem denegada.”
(STF, HC no 104.206/RS, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, Primeira Turma, v.u., j. 10.08.2010, Ementário 2412-3/671).
No mesmo sentido: STF, HC no 117.559/MS, Relatora
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, v.u., j. 10.09.2013, DJe 187;
STF, RHC no 116.280/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, v.u., j. 25.06.2013, DJe 159; STF, HC no 101.994/SP,
Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, v.u., j. 07.06.2011,
Ementário 2573-1/166; STF, HC no 113.295/SP, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, v.u., j. 13.11.2012, DJe
239.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sua
jurisprudência alinhada com a do Pretório Excelso:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
ARMA
DESMUNICIADA.
IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO
PROVIDO.
1. O simples fato de portar arma de fogo de uso
permitido viola o previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, por se tratar
de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto
imediato é a segurança coletiva. É, desse modo, irrelevante que o
artefato bélico esteja desmuniciado.
2. Na espécie, sendo incontroverso o fato de que o
recorrido portava arma de fogo de uso permitido sem autorização,
mesmo que sem munição, é de rigor a condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15/17
3. Recurso especial a que se dá provimento,
restabelecendo os efeitos da sentença condenatória em todos os
seus termos.”
(STJ, REsp no 1.189.254/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 05.10.2010, DJe 25.10.2010).
No mesmo sentido: STJ, EREsp no 1.005.300/RS,
Relatora p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j.
14.08.2013, DJe 19.12.2013; STJ, AgRg no REsp no 1.368.637/MG,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, v.u., j.
05.08.2014, DJe 19.08.2014; STJ, HC no 182.406/RJ, Relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, v.u., j. 01.10.2013, DJe
11.10.2013.
Também ficou configurado o delito do artigo 288,
parágrafo único, do Código Penal (com a redação anterior à Lei no 12.850/13),
crime de natureza formal (nesse sentido: STF, HC no 88.978-6/DF, Relator
Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, v.u., j. 04.09.2007, RTJ 203-3/1164; STJ,
AgRg
no
AREsp
no
747.868/DF,
Relator
Ministro
Ericson
Maranho
[Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, v.u., j. 27.10.2015, DJe
04.12.2015; STJ, HC no 95.802/MS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
j. 19.05.2015, DJe 28.05.2015; STJ, HC no 80.293/PE, Relatora Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 18.02.2010, DJe 15.03.2010, RT 899/529; STJ, HC no
50.157/SC, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, v.u., j. 07.11.2006, DJ
18.12.2006, pág. 416; TJ/SP, Apelação no 0007896-90.2013.8.26.0050, Relator
Desembargador Alberto Anderson Filho, 7a Câmara Criminal, v.u., j. 13.03.2019),
pois, para a configuração do crime de quadrilha é imprescindível a comprovação
do elemento subjetivo do injusto, qual seja, o fim específico de cometer uma série
indeterminada de crimes (pluralidade), que, pela análise dos elementos do
conjunto fático-probatórios dos presentes autos, ocorreu “in casu”:
“Ademais, o envolvimento de todos os acusados na
quadrilha ficou bem demonstrado nos autos; Davi, na fase policial,
narrou com riqueza de detalhes a atuação da associação criminosa.
(fls. 160/162). Em juízo, confirmou o seu depoimento na fase
policial, porém, na tentativa de minimizar a sua conduta, negou seu
envolvimento efetivo na quadrilha, afirmando que apenas participou
de algumas reuniões a convite de seu conhecido Francisco. Disse
que a quadrilha pertencia à facção 'PCC' e seu objetivo era libertar o
criminoso conhecido como 'Marcola', através do sequestro do filho
do Governador do Estado ou de um promotor e juíza de Campinas.
Davi apontou com exatidão a residência de Everton,
local em que ocorriam os encontros para planejamento da ação
criminosa, e, ainda, descreveu onde o armamento estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 16/17
escondido.
No mais, também indicou a casa de Anderson como o
local utilizado como cativeiro. Cumpre ressaltar que neste imóvel foi
localizado um aparelho bloqueador de sinal de celular, o que
evidencia o preparo do ambiente para atividades ilícitas.
Ademais, como bem colocado pelo Ministério Público,
as próprias testemunhas arroladas pela defesa não apresentaram
uma explicação para o fato de terem ido procurar o acusado Everton
para resolução de um problema relacionado a um furto
supostamente praticado por Davi, o que leva à conclusão de que
foram conversar com Everton em razão de liderança da facção
criminosa no bairro.
Portanto, não há dúvida de que agiam associados para
a prática de crimes.”
(fls. 487/488, vol. 03).”
Assim sendo, os elementos do conjunto probatório dos
autos apontam para os recorrentes como os autores dos delitos a eles atribuídos.
O ônus da prova, quanto ao alegado pelos apelantes, cabia às suas respectivas
Defesa (nesse sentido: STF, HC no 96.099-5/RS, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19.02.2009, LEXSTF vol. 31, no 367, 2009, págs.
410/427; STF, HC no 68.964-/7SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1741-3/444; STF, HC no 70.742-4/RJ, Relator Ministro
Carlos Velloso, Segunda Turma, Ementário 1997-2/251), na forma preconizada
no artigo 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que o ônus da prova
incumbe a quem a alega, que não se desincumbiram dessas tarefas (fls. 590/599,
vol. 03; 648/655vo; 679/689, vol. 04), reforçando, desse modo, as imputações
assacadas pela Justiça Pública.
No que tange às penas individualmente cominadas,
foram adequadamente dimensionadas, com cuidadosa ponderação dos
elementos fático-probatórios na dosimetria e na adequada motivação, em estrita
observação da garantia de individualização da reprimenda (nesse sentido: STF,
HC no 72.435-3/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 2369-4/801; STF, RHC no 96.541/RJ, Relator Ministro Ayres Britto,
Segunda Turma, v.u., Ementário 2599-2/140), não havendo retificação alguma
para ser realizada, por ter sido criteriosamente observado o método trifásico
(disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal) fls. 489/492, vol. 03, , nem
motivos para suas mitigações individuais.
Por derradeiro, destaque-se que o regime inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005328-69.2014.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17/17
semiaberto, para o apelante Everton, mostra-se como o mais adequado à
hipótese em tela, em observância dos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, pela análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo “Codex”.
Na hipótese em tela, foi ponderado na r. sentença:
“Observando-se o concurso material de delitos, deverão os acusados EVERTON,
GERALDO e CLAYTON iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto”
(fls. 496, vol. 03), revelando-se adequado, à espécie, portanto, o regime inicial
semiaberto, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal,
assim como as balizas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (“el
logos de lo razonable”, “apud” RECASÉNS SICHES, Luis, “Tratado general de
Filosofia del Derecho”, 1a ed., Editorial Porrua S.A., México, 1959, pág. 428;
“Experiência jurídica, naturaleza de la cosa y Lógica 'razonable'”, Publicaciones
de Diánoia, Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1971, pág. 499). Nesse sentido, “mutatis mutandis”: TJ/SP,
Apelação no 0016470-71.2015.8.26.0361, Relator Desembargador Alberto
Anderson Filho, 7a Câmara Criminal, v.u., j. 06.09.2017.
Preliminares rejeitadas, nega-se, pois, provimento aos
recursos.
MAURICIO VALALA
RELATOR